Tribunal: STF
Processo: RE 1220223
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – PENDÊNCIA — MATÉRIA IDÊNTICA – SUSPENSÃO.
    1. O Tribunal, no recurso extraordinário nº 1.169.289, sob a sistemática da repercussão geral, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 1º de julho de 2020, assentou não ter-se afetado pela superveniência da Emenda Constitucional nº 62/2009 o enunciado vinculante nº 17 da Súmula do Supremo, a afastar a incidência de juros da mora durante o período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. 
    2. Aguardam julgamento os embargos de declaração interpostos em face da decisão no paradigma, nos quais questionado o alcance do que decidido pelo Pleno. Assim, tudo recomenda a suspensão deste recurso, a fim de aguardar-se o pronunciamento definitivo do Colegiado Maior.
    3. À Assessoria, para o acompanhamento devido.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator